Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES E RECURSO ADESIVO. MESMA PEÇA. NÃO CONHECIMENTO. ATUAÇÃO A TÍTULO GRATUITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECIBOS QUE COMPROVAM PAGAMENTOS ANTERIORES. HONORÁRIOS ARBITRADOS. DECOTE PARCIAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso adesivo sujeita-se às mesmas regras de admissibilidade do recurso principal, conforme disciplina o art. 997, § 2o, do CPC, e deve ser apresentado em peça individualizada, sendo inviável o seu conhecimento em petitório conjunto com as contrarrazões, por ausência de requisito formal. Precedentes.
2. São devidos honorários contratuais, se demonstradas a contratação verbal e a prestação de serviços advocatícios. No caso concreto, restou demonstrado, por recibos de pagamento, inúmeras atuações anteriores do autor, na condição de advogado, em benefício da Requerida. Logo, a alegação de que a atuação seria gratuita (ônus do qual a Requerida não desincumbiu) não merece prosperar.
3. A alíquota dos honorários deve ser fixada considerando a complexidade da causa, o trabalho e o tempo despedido, bem assim o interesse econômico envolvido. 3.1. Contudo, uma vez demonstrado, por alguns dos recibos juntados, que já houve pagamento parcial relativo à atuação do autor no patrocínio de causas em relação às quais ele busca o arbitramento de honorários, necessário se mostra proceder ao devido decote, sob pena de bis in idem.
4. Apelo principal conhecido e parcialmente provido. Apelação adesiva não conhecida.